Tribunal: TJSP
Processo: 2202348-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CARTA RECEBIDA POR SUPOSTA FUNCIONÁRIA DA ESCOLA NO ENDEREÇO CORRETO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO DA EXECUTADA

AGRAVO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202348-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRICIA MELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA - ME, é agravado SIEDUC -
SOLUÇÕES INOVADORAS EM EDUCAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2202348-12.2019.8.26.0000
Agravante: Patrícia Melo de Oliveira Cerqueira ME (Colégio Criativa)
Agravada: Sieduc Soluções Inovadoras em Educação Ltda
Interessado: Sistemas de Ensino UNO Ltda.; Uno Educação Ltda.
Comarca: São Paulo - 20a Vara Cível
Juíza prolatora: Elaine Faria Evaristo
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE CITAÇÃO - CARTA RECEBIDA POR
SUPOSTA
FUNCIONÁRIA
DA
ESCOLA
NO
ENDEREÇO CORRETO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE
DA CITAÇÃO
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO

IMPUGNAÇÃO REJEITADA
LOCUPLETAMENTO
ILÍCITO

NÃO
CARACTERIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE
E
INDENIZAÇÃO EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO DA
EXECUTADA
AGRAVO PROVIDO EM PARTE
VOTO No 34216
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença de procedência de ação
de resolução contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização
por perdas e danos, afastou alegação de nulidade de citação da executada
ocorrida na ação de conhecimento.
A recorrente insiste na nulidade processual alegando
que não tomou conhecimento da demanda uma vez que não tem relação
com a “Jamile”, pessoa que recebeu e assinou a carta de citação no
endereço correto. No mérito, diz que não restou caracterizado o
locupletamento ilícito de sua parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2202348-12.2019.8.26.0000
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e processado com contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme bem observado pela magistrada Elaine
Faria Evaristo A carta de citação na fase de conhecimento foi recebida
no próprio endereço da empresa executada (vide fls. 100 dos autos da
ação de conhecimento).
Embora a executada alegue não ter relação com a
pessoa da Jamile, que recebeu a carta de citação, verifica-se nos autos
da ação de conhecimento que Jamile estava no estabelecimento da
executada em pelo menos duas ocasiões, já que também recebeu a
notificação encaminhada pela exequente, conforme fls. 87 daqueles
autos. Assim, o fato de Jamile receber correspondências em novembro
de 2015 e também em março de 2017 deixa evidente que era pessoa
autorizada a receber as correspondências da executada, motivo pelo
qual reputo absolutamente válida a citação.
Não cabe assim, discussão sobre questões que
deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento, já estando tais
questões acobertadas pela coisa julgada.
Assim, considerando que a agravante não forneceu
nenhum elemento de convicção - de fato ou de direito - que pudesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2202348-12.2019.8.26.0000
indicar a existência de equivoco na decisão proferida pelo magistrado de
primeiro grau, há que se manter válida a citação havida, nos termos do
§2o do artigo 248 do CPC.
Por outro lado, razão assiste à agravante quanto a
alegação de locupletamento ilícito em virtude de utilização ou retenção
de equipamentos após outubro de 2015.
Há que se considerar que com a comunicação via
email de que não haveria renovação do contrato para o ano seguinte, os
equipamentos cedidos a título de comodato foram disponibilizados pela
executada à exequente no final de 2015.
Assim, o fato da exequente ter retirado os
equipamentos somente em 31 de agosto de 2019, e ausente
demonstração de, antes desta data, ter tido inviabilizada qualquer
tentativa de buscar os equipamentos por eventual culpa da executada,
esta não poderá sofrer nenhuma responsabilização por isso.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso para, mantendo válida a citação da executada, excluir da
sua condenação a indenização por locupletamento ilícito no valor de
R$ 30.952,69.
ANDRADE NETO
Relator